Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MAIS VANTAJOSO PARA O CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.549/2017 – BACEN.

1. É válido o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, com amparo no artigo 2o da Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

2. Negou-se provimento ao apelo do autor.